Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Recalcitrância injustificada para apresentação de documentos. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em averiguar o cabimento da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. No caso, o juízo intimou a executada, mais de uma vez, para apresentar documentos para a perícia. Apesar das advertências, a parte permaneceu inerte, o que, na forma dos arts. 77, inc. IV e §2o, e 774, inc. IV, ambos do CPC, caracteriza conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa/execução.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 77, inc. IV e §2o, e 774, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739166-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado e 20/07/2023, DJe: 03/08/2023; AGI 0736543-23.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, DJE 28/2/2023.